Tribunal: TJMT
Processo: 1047965-34.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047965-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA CARLA MACHADO OLIVEIRA - CPF: 014.844.611-69 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS
1
5 DIAS DE FÉRIAS. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO A PARTIR DE 2022. RECURSO PROVIDO.

A Lei Complementar estadual nº 50/1998, em seu art. 54, I, garante aos professores da rede pública estadual 45 dias de férias anuais, divididos entre 15 dias no meio do ano e 30 dias no final, sendo devido, conforme o art. 55 da mesma norma, o adicional de 1/3 sobre todo o período.

A tese firmada no IRDR – Tema 4, julgado pela Seção de Direito Público do TJMT, reconhece expressamente o direito dos professores ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, desde que previsto em lei.

A Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reafirma a obrigatoriedade do pagamento do adicional de férias sobre a integralidade do período de 45 dias para os professores da rede pública estadual.

Comprovado que o Estado realizou corretamente o pagamento do adicional de férias sobre os
1
5 dias nos anos de 2022, 2023 e 2024, impõe-se a exclusão dessa parcela da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida
julgou procedente o pedido formulado por
MARCIA JULIANA DA SILVA
, declarando a nulidade dos contrat
os temporários firmados entre as partes no período de 2018 a
2024, e condenando o ente público ao pagamento de valores referentes ao
terço constitucional de férias, incidente sobre 15 dias de férias
.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida é servidora efetiva no cargo de professora e requer o recebimento de terço de férias sobre o período de 45 dias, referente ao período de 201
8
a 2024.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja afastada a indenização dos anos de 2022 a 2024, sob o fundamento de que desde o ano de 2022 passou a realizar o pagamento do terço constitucional sobre os
1
5 dias de férias.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar nº 50/1998, que, em seus artigos 54 a 56, dispõe:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Logo, como a Lei Complementar nº 050/1998 dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período
férias usufruídos
pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relatordoIncidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos
PJe
n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021,ADMITIUo processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E
OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA
, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in
verbis
: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e,

verifico que nos anos de 2022 a 2024 o ente estatal realizou o pagamento do terço constitucional sobre
15
dias
.

Portanto, se o terço constitucional de férias sobre os 15 dias, referente aos anos de 2022 a 2024, foram adimplidos pelo Recorrente, devem ser excluídos da condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a condenação de pagamento de férias referente aos anos de 2022 a 2024.

Sem condenação
em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025